Tribunal: TJSP
Processo: 1500782-91.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, I e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (CP). Recurso ministerial contra a r. sentença que julgou improcedente a ação, com base na aplicação do princípio da insignificância e absolveu sumariamente o acusado. Requisitos para a aplicação do mencionado princípio não preenchidos. Valor dos bens subtraídos não é ínfimo. Réu reincidente e portador de maus

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, I e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (CP). Recurso ministerial contra a r. sentença que julgou improcedente a ação, com base na aplicação do princípio da insignificância e absolveu sumariamente o acusado. Requisitos para a aplicação do mencionado princípio não preenchidos. Valor dos bens subtraídos não é ínfimo. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso provido. Absolvição sumária cassada com determinação para prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500782-
91.2020.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIEGO FELIPE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento à presente apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, cassando a r. sentença de absolvição sumária de
DIEGO FELIPE DA SILVA pelas razões acima expostas, bem como
determinando-se o prosseguimento regular do feito V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-91.2020.8.26.0628 -Voto no 15315
2
Apelação no 1500782-91.2020.8.26.0628
Comarca: Cotia
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Diego Felipe da Silva
Voto no 15315
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, I e IV c.c. art. 14, II, ambos
do Código Penal (CP). Recurso ministerial contra a r.
sentença que julgou improcedente a ação, com base na
aplicação do princípio da insignificância e absolveu
sumariamente o acusado. Requisitos para a aplicação do
mencionado princípio não preenchidos. Valor dos bens
subtraídos não é ínfimo. Réu reincidente e portador de maus
antecedentes. Recurso provido. Absolvição sumária cassada
com determinação para prosseguimento do feito.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face da r. sentença que julgou improcedente a
ação, em razão da atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da
insignificância, absolvendo sumariamente o réu DIEGO FELIPE DA SILVA, com
fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), da prática do
delito do artigo 155, §4o, incisos I e IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 113/114 e recebida em 11 de
julho de 2020 (fls. 128/129). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às
fls.157/158.
Prolatada a r. sentença às fls. 164/166, que, como dito, absolveu
sumariamente o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-91.2020.8.26.0628 -Voto no 15315
3
O Ministério Público apresentou apelação às fls. 177/184,
requerendo que a r. sentença seja cassada, determinando-se o prosseguimento do
feito, com a retomada da marcha processual, tendo em vista que os requisitos para a
aplicação do princípio da insignificância não foram preenchidos, já que a
ofensividade da conduta do réu não foi mínima; que houve periculosidade social da
ação; que o grau de reprovabilidade do comportamento não se mostrou reduzido;
bem como que a lesão jurídica provocada não foi inexpressiva.
Aduz, ainda, que o acusado apresenta extensa folha de
antecedentes criminais, com diversas condenações pela prática de crimes contra o
patrimônio, ou seja, é reincidente e portador de maus antecedentes.
O réu ofereceu contrarrazões às fls. 188/189, pleiteando a
manutenção do decisum.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso (fls. 196/198).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 16 de maio de 2020, por volta
das 11h, na Rua da Barra, no 141, em Cotia, DIEGO FELIPE DA SILVA,
previamente ajustado e com unidade de desígnios com WILLIANS APARECIDO
DE OLIVEIRA, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo, um
espremedor de fruta avaliado em R$ 30,00 (trinta reais); 20 (vinte) disjuntores, cada
peça avaliada em R$ 10,00 (dez reais); um espelho redondo de banheiro avaliado em
R$ 20,00 (vinte reais); uma extensão elétrica de 10 metros avaliada em R$ 20,00
(vinte reais); 04 (quatro) canos de alumínio avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais)
e 20 (vinte) metros de fio, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais), todos
pertencentes ao estabelecimento vítima Delphi Power System Ind. Com. Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-91.2020.8.26.0628 -Voto no 15315
4
Ao que se apurou, o acusado e WILLIANS ingressaram no
estabelecimento após cortarem parte da grade de alambrado dos fundos da empresa e
passaram a subtrair os itens mencionados, armazenando-os em uma mochila e um
saco.
Porém, o segurança do local percebeu a ação criminosa e
acionou a Guarda Municipal, a qual logrou êxito em encontrar o acusado e seu
comparsa na câmara frigorífica.
Em revista pessoal, os agentes públicos encontraram, no
interior de uma mochila e em um saco plástico, os bens acima mencionados.
O furto apenas não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do réu (fls. 113/114).
Quanto a WILLIANS APARECIDO DE OLIVEIRA foi
proposto o acordo de não persecução penal. O mesmo não se deu com o acusado por
ser reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 111/112).
Conforme relatado, o d. juízo a quo julgou improcedente a
ação e absolveu sumariamente o acusado, aplicando o princípio da insignificância.
Contudo, não há que se falar em aplicação de tal princípio,
considerando-se que o princípio da insignificância, de acordo com o entendimento do
C. Supremo Tribunal Federal (STF) e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
somente deve ser aplicado para casos isolados.
No caso em tela, o réu foi surpreendido, juntamente com um
comparsa, pelo segurança do estabelecimento vítima, o qual acionou a Guarda
Municipal, que foi até o local e logrou êxito em apreender os bens subtraídos em seu
poder, dentro de uma sacola e de uma mochila. Consta que para adentrar no local,
cortaram parte da grade de alambrado dos fundos da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-91.2020.8.26.0628 -Voto no 15315
5
Ainda, o acusado é reincidente e portador de maus
antecedentes, ostentando condenações por crimes patrimoniais (fls. 115/119,
120/127), o que demonstra ser um contumaz violador das leis.
Os bens subtraídos foram avaliados em cerca de R$ 370,00
(trezentos e setenta reais), quantia que não pode ser tida por ínfima (fls. 14/15).
São quatro os requisitos objetivos que devem ser analisados
para a aplicação ou não do princípio da bagatela: 1) mínima ofensividade da conduta;
2) ausência de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade da conduta
e 4) inexpressividade da lesão jurídica.
Não se pode dizer que a conduta do réu preencheu algum dos
requisitos acima.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
FURTO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O
princípio da insignificância não foi estruturado para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas,
mas para impedir que desvios de condutas ínfimos,
isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei
penal, mesmo que insignificantes, quando constantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-91.2020.8.26.0628 -Voto no 15315
6
devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de
bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC
102.088/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não
se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito
praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes
contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ
Ag no REsp 1357251/MG, DJ: 06/06/2013).
“Inviável se mostra o reconhecimento do crime
de bagatela na espécie, haja vista que o valor dos bens
objetos do crime, R$ 119,00 (cento e dezenove reais), não
pode ser considerado ínfimo de modo a justificar a
incidência do princípio da insignificância, porquanto
correspondente a 23,33% do salário mínimo vigente à época
dos fatos (2010)” (STJ, AgRg no REsp 1.320.415/RS, C. 5a
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21/06/2016).
“É incabível a aplicação do princípio da
insignificância ao caso concreto, uma vez que valor do bem
subtraído - um aparelho celular estimado em R$ 90,00
(noventa reais) - não pode ser considerado irrisório, já que
equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente
à época do fato (R$ 622,00)” (STJ, AgInt no REsp
1.585.687/MG, C. 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
07/06/2016).
Dessa forma, de rigor a cassação do decisum, com o
afastamento da aplicação do princípio da insignificância.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à presente
apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-91.2020.8.26.0628 -Voto no 15315
7
PAULO, cassando a r. sentença de absolvição sumária de DIEGO FELIPE DA
SILVA pelas razões acima expostas, bem como determinando-se o prosseguimento
regular do feito.
Reinaldo Cintra
Relator